Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-69.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000046-69.2025.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEBIO PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CP).

PEDIDO ABSOLUTÓRIO
POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA
VERSÃO DA OFENDIDA.
PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA
À PROVA TESTEMUNHAL E À
PROVA PERICIAL.

DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

SEGUNDA FASE. PROVIDO O PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

SANÇÃO DEFINITIVA DOSADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO (REINCIDÊNCIA).

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Trata-se de apelação criminal proposta por
Clebio Pinheiro dos Santos
, inconformado com a sentença
proferida pelo MM.
Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba, Dr. Rodrigo Quadros de Carvalho,
que o condenou nas penas do
art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c a Lei Nº 11.340/2006,
fixando a sanção em 03 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

2
-
Pedido de absolvição por falta de provas.
Desp
rovimento.
Valor
probante diferenciado da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.
De
claração da ofendida em conformidade com o conjunto probatório dos autos
(prova testemunhal e laudo pericial).

3- Dosimetria penal. Pena-base dosada no mínimo legal, na esteira do parecer ministerial.
Na segunda fase, também na esteira do parecer ministerial, realizo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, nos termos do entendimento firmado pela
T
erceira Seção do STJ.

4- Sanção definitiva dosada em 02 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

5
-
P
arecer da d. Procuradoria de Justiça,
subscrito pela
Dr.ª Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, entende
ndo
pelo conhecimento e provimento parcial da apelação para afastar a modeladora “antecedentes” e compensar a agravante reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

6
-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000046-69.2025.8.05.0256
, em que figura como Apelante
CLEBIO PINHEIRO DOS SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
do recurso e julgá-lo
PROVIDO
EM PARTE
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 15